Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-49.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600085-49.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600450-46.2020.6.16.0192
Assuntos: Mandado de Segurança, Representação
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0600085-49.2021.6.16.0000
impetrado por Valdir Pignata, José Antônio Vilchenski e partido Cidadania - CIDADANIA em face de
ato coato proferido pelo Juízo da contra ato do Juízo 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR que, nos
autos de Representação por Propaganda Irregular com Pedido de Liminar, autos nº 0600450-
46.2020.6.16.0192, ajuizado pela coligação Maringá Sempre à Frente em face dos impetrantes sob a
tese de que havia irregularidades nas propagandas eleitorais na televisão, vez que não possuíam
interprete de libras, decidiu pela rejeição dos pedidos sobre a citação inválida ocorrida, a falta de
termo inicial para incidência da multa, a necessidade de intimação pessoal, e a falta de
proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado a título de multa pelo descumprimento.
Requer: seja concedida medida liminar e inaudita altera parte, para o fim de suspender a decisão
de origem, com o cancelamento da inscrição em dívida ativa e de eventuais atos executórios em
desfavor dos impetrantes; e, no mérito, pugna que seja concedida em definitivo a segurança,
reformando parcialmente a decisão do magistrado impetrado, para o fim de extinguir o feito, vez
que não há irregularidade na propaganda eleitoral contida na representação, pelas ilegalidades,
equívocos, erros e razões supra expostas. De forma subsidiária, pugna pela redução em R$
13.000,00 referente a contradição da sentença, vez que estas multas (uma multa de 10 mil reais e
três multas de mil reais cada) se referem a erros da proporcional, e não da majoritária. Por fim,
ainda também de forma subsidiária, pugna pela redução de acordo com os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de reduzir o total de multa aplicada para R$ 1.000,00
no total)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDIR PIGNATA (IMPETRANTE)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
JOSE ANTONIO VILCHENSKI (IMPETRANTE)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
CIDADANIA - MARINGA - PR - MUNICIPAL (IMPETRANTE)
RAPHAEL ESTEVES MORIBE (ADVOGADO)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
ALBERTO MARQUES DOS SANTOS (IMPETRADO)

JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
304
07/12/2021 08:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.072

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600085-
49.2021.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: CIDADANIA - MARINGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAPHAEL ESTEVES MORIBE - OAB/PR0060460A
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI - OAB/PR0103933
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778
EMBARGADO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
EMBARGADO: ALBERTO MARQUES DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . M A N D A D O D E
SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. NÃO INCLUSÃO DO
I N T É R P R E T E
D E
L I B R A S .
R E P R E S E N T A Ç Ã O O R I G I N Á R I A
L I M I T A D A À P R O P A G A N D A D A
M A J O R I T Á R I A . C O N T R A D I Ç Ã O
R E C O N H E C I D A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA
AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA
P E L A
P R O P A G A N D A
D A
P R O P O R C I O N A L A O P A R T I D O
ISOLADO.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Se a decisão reconhece que a
Representação versou apenas sobre a
irregularidade na propaganda da
majoritária, é contraditória na parte em
que aplica sanção em razão de
irregularidade na propaganda da
Num. 42833304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221835600000041808369
Número do documento: 21120708221835600000041808369

proporcional.

3. Embargos conhecidos e acolhidos,
para afastar a obrigação de pagamento,
pelo partido isolado, do valor relativo ao
descumprimento da ordem judicial
relativamente à propaganda da
proporcional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Partido Cidadania (id.
42712499), em face do Acordão nº 59.696, que concedeu parcialmente a segurança pretendida
pelo impetrante, recebendo a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. PROPAGANDA SEM INCLUSÃO
DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. INSCRIÇÃO DA MULTA EM DÍVIDA ATIVA.
CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CITAÇÃO VÁLIDA
ENCAMINHADA POR WHATSAPP. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DA MULTA
FIXADO NA DECISÃO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DE MEMORIAL DE CÁLCULO PARA COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO.
DECISÃO QUE MAJORA A MULTA PUBLICADA NO MURAL ELETRÔNICO.
EQUÍVOCO NO NÚMERO DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO MURAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTIDO
POLÍTICO POR PROPAGANDAS IRREGULARES DA MAJORITÁRIA E DA
PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA. SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do TSE, é cabível o Mandado de Segurança
contra ato do juiz eleitoral que determina o pagamento de multa sob pena de
inscrição do débito em dívida ativa, em virtude da inexistência de previsão de
Recurso Eleitoral em face de decisões dessa natureza e dada a ausência de coisa
julgada material relativamente ao valor das astreintes.

2. A citação e a intimação da decisão liminar são consideradas válidas se
Num. 42833304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221835600000041808369
Número do documento: 21120708221835600000041808369

realizadas por mensagem enviada pelo aplicativo WhatsApp ao número de telefone
constante no RRC dos candidatos, nos termos do art. 11, I da Res.-TSE nº
23.608/2019.

3. É inequívoca, no caso em exame, a definição do termo inicial de cumprimento da
liminar fixada na fundamentação da decisão liminar.

4. É desnecessária a apresentação de memorial de cálculo para comprovação de
descumprimento de ordem para inserção de intérprete de Libras na propaganda
eleitoral dos candidatos, diante da clareza dos ofícios das emissoras contendo as
informações suficientes à demonstração do descumprimento pelos representados.

5. A publicação da decisão que majora a multa cominatória no mural eletrônico
mostra-se correta, à luz do art. 12 da Res.-TSE nº 23.608/2019.

6. O equívoco na menção ao número do identificador contido na certidão não
macula a publicação da decisão judicial no mural eletrônico, desde que não se
constate prejuízo na defesa dos representados.

7. Embora os partidos políticos sejam responsáveis pela propaganda da majoritária
e da proporcional, com fundamento nos arts. 241 do Código Eleitoral e 44 da Lei nº
9.504/1997, reproduzido no art. 48 da Res.-TSE nº 23.610/2019, os candidatos ao
pleito majoritário somente respondem por suas próprias irregularidades.

8. Redução do valor da multa cominatória ao patamar original de R$ 500,00,
majorada para R$ 5.000,00 pela desídia.

9. Concessão parcial da segurança.

O embargante aduz que o Acórdão incorreu em contradição, obscuridade e erro
material, na medida em que aplicou multa por descumprimento de ordem judicial ao partido
embargante por propaganda da proporcional, sendo que essa situação já havia sido afastada
pelo juízo de primeiro grau, eis que foi requerida, nos autos de origem, aplicação da multa
somente para a majoritária. Além disso, argui o litisconsórcio passivo necessário quanto a Valdir
e José Antonio, candidatos ao cargo de vereador. Acrescenta, ainda, que a decisão configura-se
ultra petita, bem como em reformatio in pejus, por agravar situação do partido.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração (id. 42759482).

É o relatório.

VOTO

Num. 42833304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221835600000041808369
Número do documento: 21120708221835600000041808369

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - O embargante aduz que a decisão embargada apresenta contradição,
obscuridade e erro material, uma vez que teria aplicado, ao Partido Cidadania, multa por
descumprimento com fundamento na propaganda da proporcional, porém, a Representação de
origem teria se adstrito à ausência de indicação de intérprete de libras somente na propaganda
da majoritária.

Com efeito, a despeito de terem sido apresentadas propagandas da proporcional
com indicação de descumprimento, realmente, a Representação originária estava circunscrita à
discussão da propaganda dos candidatos da majoritária, tanto é que, no polo passivo, constam
apenas o partido ora embargante e os candidatos a Prefeito e Vice Prefeito.

Por essa razão, o juízo de origem, de fato, registrou que as propagandas de
candidatos a vereadores, vinculados ao partido Isolado Cidadania, exibidas sem a janela de
libras, não ensejam a aplicação de multa, visto que objeto da presente representação se limitou
às propagandas eleitorais veiculadas pelos candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito.

Em virtude do reconhecimento dessa contradição, o Acórdão merece ser reformado
para que sejam excluídas as condenações individuais aplicadas ao embargante, no valor de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referentes a 3 (três) descumprimentos no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), acrescido de 1 descumprimento majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil
Num. 42833304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221835600000041808369
Número do documento: 21120708221835600000041808369

reais), porque se referem à inobservância do intérprete de libras na eleição proporcional, que não
foi objeto de discussão na petição inicial da Representação originária.

Nesses termos, os Embargos devem ser acolhidos para o fim de excluir do Acórdão
embargado a obrigação de pagamento individual por parte do partido embargante da quantia de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração
para o fim de excluir do Acórdão embargado a obrigação de pagamento individual, por parte do
partido embargante, da quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mantendo a decisão
embargada nos demais aspectos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600085-
49.2021.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
IMPETRANTE: VALDIR PIGNATA, JOSE ANTONIO VILCHENSKI - Advogados do(a)
IMPETRANTE: FUJIE KAWASAKI - PR0103933, SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418,
DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778
IMPETRANTE: CIDADANIA - MARINGA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) IMPETRANTE:
RAPHAEL ESTEVES MORIBE - PR0060460A, FUJIE KAWASAKI - PR0103933, SIMONE
YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778 - IMPETRADO:
ALBERTO MARQUES DOS SANTOS, JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708221835600000041808369
Número do documento: 21120708221835600000041808369